Tribunal: TJES
Processo: 5023075-09.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023075-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: JAIR RIBEIRO COELHO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhado por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5023075-09.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: JAIR RIBEIRO COELHO

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A

RELATORA DESIGNADA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAE

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JAIR RIBEIRO COELHO,
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 9482804, que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido, ora embargado.

Em suas razões recursais ao ID 9535729 , o embargante aduziu, brevemente, que a decisão colegiada é contraditória com a prova dos autos,destacando que a parte autora procedeu o contato imediato com o banco para notificar o extravio do cartão. Afirmou, ainda, que, quando da propositura da demanda, o servidor responsável não digitalizou o primeiro BO, pelo simples motivo de que, no segundo BO (juntado aos autos), consta referência ao registrado anteriormente. Sustentou que não existe nenhuma mácula na conduta do autor/embargante, estando toda a narrativa por ele feita em perfeita relação com os acontecimentos.Requereu, ao final, a modificação do julgado em favor do embargante com a correção dos vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9667051, ocasião em que o requerido pugnou pelo improvimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente,
conheço
os embargos de declaração opostos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que o embargante sustentou, resumidamente, que a decisão colegiada é contraditória com a prova dos autos,destacando que a parte autora procedeu o contato imediato com o banco para notificar o extravio do cartão. Afirmou, ainda, que, quando da propositura da demanda, o servidor responsável não digitalizou o primeiro BO, pelo simples motivo de que, no segundo BO (juntado aos autos), consta referência ao registrado anteriormente. Sustentou que não existe nenhuma mácula na conduta do autor/embargante, estando toda a narrativa por ele feita em perfeita relação com os acontecimentos.Requereu, ao final, a modificação do julgado em favor do embargante com a correção dos vícios apontados.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Não obstante, a contradição admitida para oposição dos aclaratórios é aquela verificada entre os elementos que compõem
internamente
a estrutura da decisão judicial.

Dessa forma,
não
caracteriza contradição eventual valoração de provas contrariamente aos interesses da parte.

Nesse contexto, o voto vencedor, de relatoria desta magistrada, manifestou-se
expressamente e de forma clara e coesa
acerca da inexistência de indícios de que a instituição bancária agiu com negligência, imprudência ou imperícia no caso apresentado.Veja-se (ID 9482804):

Veja que o próprio recorrido confessa que mantinha as senhas e dados bancários anotadas em seu celular que também foi perdido. Ora, com o devido respeito, evidente que não há possibilidade de existir transações válidas, com cartão presente, sem o uso do cartão original e da senha do portador. Em caso de transações com cartão presente feitas por outra pessoa que não o portador original, implica na necessidade da posse do cartão e de conhecimento da senha.

Não há indícios, portanto, de que a instituição bancária agiu com negligência, imprudência ou imperícia no caso apresentado.

Neste caso, a meu ver, não há como acatar a alegação de invalidade da transação, vez que foi feita com cartão original e passe de segurança; não restam dúvidas de que o próprio consumidor deu causa a tal fato em razão de sua conduta desidiosa na guarda de seu cartão magnético e sua senha pessoal e intransferível.

Assim, em resumo, verifico que o autor não cuidou comprovar que teria realizado o bloqueio dos cartões administrativamente junto à requerida, o que poderia ter impedido as compras impugnadas. Outrossim, registrou a ocorrência policial com lapso temporal considerável da data dos fatos.

Com efeito, deve ser reconhecida a desídia do autor e, consequentemente, a sua culpa exclusiva pelas transações realizadas por terceiros.

De igual forma abordou a ausência de verossimilhança da narrativa autoral:

Para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

No caso apresentado, entendo que o autor/recorrido nem sequer comprovou a comunicação do furto dos cartões ao banco, fato que teria o condão de impedir a realização das compras após o furto do plástico.

Ainda, salta aos olhos a indicação de que, em que pese o furto dos cartões tenha ocorrido em 26/05/2023 (ID 8951096), o boletim de ocorrência só foi em 19/06/2023 (ID 8951098), ou seja, praticamente 1 (um) mês após a data dos fatos, evidenciando, a meu ver, a desídia do consumidor.

Inclusive, nesse particular, registro que o autor alterou a verdade dos fatos, pois na inicial narrou que o boletim de ocorrências foi lavrado em 28 de maio de 2023, mas a prova documental informa que o registro ocorreu apenas em 19 de junho de 2023, como dito.

Ademais, veja que a utilização do cartão pelos golpistas foi realizada mediante apresentação do plástico e uso de senha pessoal e intransferível, que autorizou a realização das compras, conforme fatura acostada ao ID 8951099.

Conforme se extrai dos referidos trechos do acórdão, as alegações recursais foram analisadas e providas diante da análise das provas colacionadas aos autos, que afastaram a pretensão do recorrido, ora embargante, no sentido de que não houve falha na prestação dos serviços da instituição financeira.

Conclui-se, então, que a pretensão do embargante é claramente a de
rediscutir
o resultado do julgamento, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.2. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgInt no AREsp 1481469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 18/08/2021)

Assim, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao
mero inconformismo
da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

Deixo de condenar o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-lhe que eventual reiteração da via impugnativa inadequada fará incidir a sanção propalada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.